Tribunal: TJSP
Processo: 0006546-03.2018.8.26.0047
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Embargos de declaração – Decisão colegiada em sede de Apelação que analisa o pedido de modo satisfatório e completo – Inexistência de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão impugnado – Embargos rejeitados
Não devem ser acolhidos os embargos, mesmo quando interpostos com a finalidade de prequestionamento, se não se fizer presente qualquer obscuridade, omissão ou contradição no acórdão

Ementa:
Embargos de declaração – Decisão colegiada em sede de Apelação que analisa o pedido de modo satisfatório e completo – Inexistência de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão impugnado – Embargos rejeitados
Não devem ser acolhidos os embargos, mesmo quando interpostos com a finalidade de prequestionamento, se não se fizer presente qualquer obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado que, expondo adequadamente os motivos da decisão, analisou inteiramente o pedido.

Cálculo da Pena – Tráfico de entorpecentes – Presença das hipóteses do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 – Incidência da causa de diminuição em percentual abaixo do máximo, consoante o livre convencimento do Juiz na avaliação das circunstâncias do caso concreto
Presentes os requisitos do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, quais sejam, primariedade, bons antecedentes e não dedicação a atividades criminosas ou participação em organizações criminosas, de rigor que seja aplicada a redução. Diante da dinâmica dos fatos, pode o Magistrado, no entanto, consoante seu livre convencimento, deixar de aplicar o redutor em seu máximo, para estabelece-lo no patamar mínimo ou naquele intermediário, consoante a dinâmica específica que os fatos tenham assumido no caso concreto.
O legislador estabeleceu, com efeito, apenas os pressupostos para a incidência do benefício legal, tendo se omitido quanto à fixação dos parâmetros a serem adotados pelo aplicador da lei na opção entre a menor e a maior fração de redução, dentre as previstas no § 4o, do art. 33, da Lei de Tóxicos. Para tanto, devem ser, pois, consideradas não apenas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, mas também o quanto consta do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, ou seja, a natureza e a quantidade do entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0006546-03.2018.8.26.0047/50000, da Comarca de Assis, em que é embargante
JEFFERSON LUIS DA SILVA, é embargado COLENDA 9a CÂMARA DO 5o GRUPO
DA SEÇÃO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0006546-03.2018.8.26.0047/50000 -Voto no
2
Voto 23440
Embargos de Declaração n. 0006546.03.2018.8.26.0047 Assis
Embargante: JEFFERSON LUIS DA SILVA
Embargada: 9a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado De São Paulo
Embargos de declaração Decisão colegiada em sede de Apelação
que analisa o pedido de modo satisfatório e completo

Inexistência de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão
impugnado Embargos rejeitados
Não devem ser acolhidos os embargos, mesmo quando interpostos
com a finalidade de prequestionamento, se não se fizer presente
qualquer obscuridade, omissão ou contradição no acórdão
embargado que, expondo adequadamente os motivos da decisão,
analisou inteiramente o pedido.
Cálculo da Pena
Tráfico de entorpecentes
Presença das
hipóteses do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 Incidência da causa
de diminuição em percentual abaixo do máximo, consoante o livre
convencimento do Juiz na avaliação das circunstâncias do caso
concreto
Presentes os requisitos do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, quais
sejam, primariedade, bons antecedentes e não dedicação a
atividades criminosas ou participação em organizações criminosas,
de rigor que seja aplicada a redução. Diante da dinâmica dos fatos,
pode o Magistrado, no entanto, consoante seu livre
convencimento, deixar de aplicar o redutor em seu máximo, para
estabelece-lo no patamar mínimo ou naquele intermediário,
consoante a dinâmica específica que os fatos tenham assumido no
caso concreto.
O legislador estabeleceu, com efeito, apenas os pressupostos para
a incidência do benefício legal, tendo se omitido quanto à fixação
dos parâmetros a serem adotados pelo aplicador da lei na opção
entre a menor e a maior fração de redução, dentre as previstas no §
4o, do art. 33, da Lei de Tóxicos. Para tanto, devem ser, pois,
consideradas não apenas as circunstâncias judiciais previstas no
art. 59 do CP, mas também o quanto consta do art. 42 da Lei n.
11.343/2006, ou seja, a natureza e a quantidade do entorpecente, a
personalidade e a conduta social do agente.
Vistos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0006546-03.2018.8.26.0047/50000 -Voto no
3
JEFFERSON LUIS DA SILVA, por intermédio de
advogado, opõe embargos declaratórios ao Ven. Acórdão de fls. 242/256,
que, por votação unânime, deu provimento parcial à apelação por ele
interposta.
Sustenta o embargante, em síntese, que o Ven.
Acórdão, da lavra deste Relator, seria omisso, obscuro e contraditório pelas
razões lançadas no presente recurso.
Omisso seria o aresto por não ter fundamentado a
aplicação do grau máximo da causa minorante de penas, eis que a ele teria
sido reconhecido no aresto o direito à aplicação de referida causa. Aduz ser
primário, de bons antecedentes, bem como não se dedica a atividade
criminosa, tampouco integraria organização criminosa. Requer, assim, o
reconhecimento da omissão, a redução de suas reprimendas, com a
aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de
Tóxicos em seu grau máximo, conforme recente decisão proferida pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça (habeas corpus n. 486419/SP,
Relatora Ministra Laurita Vaz, 11/03/2019).
O acórdão seria obscuro, eis que, conquanto tenha
ocorrido extensa fundamentação quanto a não conversão da pena privativa
de liberdade em restritivas de direitos, a Defesa em nenhum momento teria
pleiteado tal benesse. Buscou a Defesa a fixação de regime inicial aberto ou
semiaberto, se aplicada a causa de diminuição de penas. Objetiva o
esclarecimento de referida obscuridade.
Contraditória seria a decisão ora embargada quanto à
fixação de regime inicial de cumprimento de pena, eis que, conquanto tenha
sido reconhecida a inaplicabilidade do art. 2o, § 1o, da Lei n. 8.072/1990, as
penas reduzidas a ele, embargante, tenha cumprido mais de 01 ano da
reprimenda, manteve-se o regime inicial fechado. Sustenta que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0006546-03.2018.8.26.0047/50000 -Voto no
4
possuiria qualquer circunstância que lhe desabonasse ou desfavorecesse a
fixação de regime menos gravoso que o fechado. Busca seja reanalisado e
a contradição sanada, reconhecendo-se o regime inicial mais brando.
Pleiteia, por fim, além dos argumentos expostos, seja
realizado o distinguishing entre o presente caso e o precedente do habeas
corpus n. 111.840, Relator Ministro Dias Toffoli demonstrando que os casos
seriam diferentes e fundamentando a razão de não se aplicar ao caso em
tela referida decisão emanada do Supremo Tribunal Federal. Destaca, no
mais, ser (fls. 08 incidentes)
[...] a decisão proferida por esta Câmara é arbitrária,
considerando que o Supremo Tribunal Federal e o Superior
Tribunal de Justiça já possuem precedentes reconhecendo que o
regime inicial de cumprimento de pena em caso de tráfico de
drogas (crimes hediondos) de réu primário deverá ser diverso do
fechado.
Requer, assim, o conhecimento e provimento dos
embargos de declaração, ora opostos, a fim de suprir as aparentes
omissão, obscuridade e contradição, a fim de se obter pronunciamento
expresso desta Colenda Câmara da matéria aventada.
É o Relatório.
Os presentes embargos comportam parcial acolhimento,
mas sem alteração na parte dispositiva.
Verifica-se, à simples leitura das questões ventiladas
pelo embargante, serem elas, de um modo geral, concernentes ao mérito
da decisão, matéria que não pode ser objeto de embargos de declaração.
Nesse sentido:
São admissíveis embargos de declaração quando, em sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0006546-03.2018.8.26.0047/50000 -Voto no
5
ou acórdão, houver obscuridade, omissão, contradição ou
ambiguidade, de modo que se tornam incabíveis quando visarem
reexame cognitivo do meritum causae.1
Não devem ser acolhidos os embargos com base em
suposta contradição, omissão ou obscuridade, se o texto do Acórdão
impugnado tiver, assim, analisado inteira e adequadamente o pedido.
Segundo restou apurado o ora embargante teria, no dia
31 de julho de 2018, sido surpreendido guardando 4,67 gramas de cocaína
sob a forma de “crack”, divididos em 26 porções.
Agentes públicos (Policiais Civil e Militar) teriam
recebido informes anônimos de que o ora embargante estaria praticando
comércio ilícito de tráfico de entorpecentes em sua residência.
Os
Policiais
teriam,
então,
realizado
diligências
preliminares visando averiguar a veracidade de referida informação. Na
sequência, os agentes públicos teriam mantido contato com a sogra do
acusado, a qual, a pós cientificada dos fatos, teria a eles permitido adentrar
à residência, ocasião em que teriam logrado apreender a referida
substância ilícita no cômodo onde dormiria o réu.
O ora embargante foi condenado como incurso no art.
33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de 05 anos de reclusão, em regime
inicial fechado, e de 500 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário
mínimo vigente à época dos fatos, sendo-lhe indeferido o direito de recorrer
em liberdade.
Recorreu da r. sentença a Defesa, sendo dado parcial
provimento ao seu recurso da Defesa, fixando as reprimendas do
embargante em 04 anos e 02 meses de reclusão e em 416 dias-multa, à
razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, restando
1 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Embargos de Declaração no
615.863/8 - São Paulo. Embargante: Pedro Pinto de Oliveira Júnior. Embargada: Col. Décima
Primeira Câmara do E. Tribunal de Alçada Criminal. Relator: Gonçalves Nogueira. 11a Câmara.
Votação unânime. São Paulo, 22 de outubro de 1990. Revista de Jurisprudência e Doutrina do
Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 9. 1o Trimestre de 1991, p. 161.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0006546-03.2018.8.26.0047/50000 -Voto no
6
mantida a r. sentença por seus jurídicos fundamentos.
A) Da dosimetria das penas
As penas foram, diferentemente do quanto aduzido pela
combativa Defesa, corretamente dosadas e fundamentadas em perfeita
consonância com o sistema trifásico, não comportando, com efeito,
qualquer reparo.
Na primeira fase, as penas foram fixadas em 05 anos de
reclusão e em 500 dias-multa, tal como lançado na r. sentença.
Caberia certamente, ante a constatação de ser a
quantidade de entorpecente apreendido significativa, bem como pelo fato de
versar variedade mais viciante e nociva (26 porções pequena de cocaína na
forma de “crack ”), que a fixação das reprimendas tivesse ocorrido em
patamar equivalente ao mínimo acrescido da fração de 1/6. A ausência de
apelo por parte do Ministério Público infelizmente não permite, contudo, a
correção.
Na segunda etapa, foram as reprimendas conservadas
inalteradas, eis que ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Na terceira e derradeira fase do cálculo, foram elas
corretamente reduzidas de 1/6, em razão da presença da causa de
diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
Ressalte-se que presentes os requisitos do art. 33, § 4o,
da Lei 11.343/06, quais sejam, primariedade, bons antecedentes e não
dedicação a atividades criminosas ou participação em organizações
criminosas, de rigor que seja aplicada a redução. Como efetivamente
ocorreu no presente caso.
Diferentemente do quanto quer fazer crer a Defesa, a
referida causa de diminuição é aplicada de acordo com a dinâmica dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0006546-03.2018.8.26.0047/50000 -Voto no
7
fatos, pode o Magistrado efetivamente, consoante seu livre convencimento,
deixar de aplicar o redutor em seu máximo, para estabelecê-lo no patamar
mínimo ou naquele intermediário, consoante a dinâmica específica que os
fatos tenham assumido no caso concreto.
O legislador estabeleceu, com efeito, apenas os
pressupostos para a incidência do benefício legal, tendo se omitido quanto
à fixação dos parâmetros a serem adotados pelo aplicador da lei na opção
entre a menor e a maior fração de redução, dentre as previstas no § 4o, do
art. 33, da Lei de Tóxicos. Para tanto, devem ser, pois, consideradas não
apenas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, mas também
o quanto consta do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, ou seja, a natureza e a
quantidade do entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente.
Nesse ponto, contudo, cabe explicitar que a Turma
Julgadora entendeu não ser, efetivamente, caso de aplicação da causa
minorante prevista em aludido dispositivo em seu patamar máximo, dado o
fato de a apreensão versar quantidade considerável de substância
entorpecente mais viciante (26 porções de “crack”), sem contar que sua
conduta indicaria uma certa conexão com o tráfico organizado.
Chegou-se a um total correto final de 04 anos e 02
meses de reclusão e de 416 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário
mínimo vigente à época dos fatos.
B) Do regime inicial e da detração penal
O regime prisional para início do cumprimento de pena
é, efetivamente, o do sistema fechado, em razão de ser este o mais
adequado ao caso concreto.
Diversamente do quanto sustentado pelo nobre Defensor,
não se pode perder de vista que, no caso concreto, a circunstância judicial é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0006546-03.2018.8.26.0047/50000 -Voto no
8
efetivamente desfavorável, ainda que o Juiz de 1o grau não as tenha
considerado para majorar as penas-base (o fato de a apreensão versar
quantidade significativa de entorpecente de maior poder viciante cocaína
sob a forma de “crack”, nos termos do art. 42 da Lei de Entorpecentes).
Conquanto descaiba a retificação de mencionada etapa do cálculo em
recurso exclusivo da Defesa, nada impede seja a presença dessa
circunstância negativa destacada para melhor embasar a não opção por
regime inicial de cumprimento de pena mais benéfico.
O entendimento predominante nos tribunais tem sido no
sentido de que, em se cuidando de tráfico de entorpecentes, não mais
subsiste a vedação legal (art. 2o, § 1o, da Lei n. 8.072/90) à fixação de
regime inicial para cumprimento de pena privativa de liberdade diverso do
fechado, como já explicitado no Ven. Acórdão. O entendimento lastra-se no
fato do Senado Federal ter editado a Resolução n. 5/2012, pela qual cessou
a executoriedade da proibição da conversão da pena de prisão imposta em
mera restrição de direitos.
Se não mais existe óbice à referida conversão, com muito
mais razão não se poderia subtrair do Magistrado a ampla liberdade na
fixação do regime inicial para cumprimento de pena.
O regime inicial para cumprimento de pena continua,
todavia, sendo fixado consoante os parâmetros enumerados no art. 59 do
CP, ao qual faz remição o art. 33, § 3o, do CP, de modo que, para ser
adotado de regime de pena mais brando o sentenciado deverá preencher
não apenas os requisitos objetivos, mas também aqueles de natureza
subjetiva.
Pontue-se, e isso apenas a título de observação, que,
quanto ao fato de o ora embargante ter cumprido mais de 01 ano da
reprimenda conforme sustentado pela combativa Defesa, o respectivo
desconto deve ser efetuado apenas à Vara das Execuções Criminais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0006546-03.2018.8.26.0047/50000 -Voto no
9
conforme expressa disposição contida no art. 66, III, “c”, da LEP.
O merecimento do reeducando integra necessariamente
os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização
da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria
uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2o, do art. 387,
do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do
preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos.
Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da
fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma
empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3o, do CP, a
fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram
ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo
estatuto penal.
A posterior progressão de regime vem, ademais,
necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua
especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa.
Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário
que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa,
que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença.
No que tange à aplicação do quanto decidido no habeas
corpus n. 111.840/Espírito Santo (Relator Ministro Dias Toffoli), também
nesse ponto falece razão à Defesa.
Naquele caso, o paciente condenado a cumprir pena de
06 anos de reclusão também pelo crime de tráfico de entorpecentes,
ostentava circunstâncias subjetivas favoráveis. Nesse sentido
Habeas corpus Penal Tráfico de entorpecentes Crime
praticado durante a vigência da Lei no 11.464/07
Pena
inferior a 8 anos de reclusão Obrigatoriedade de imposição
do regime inicial fechado
Declaração incidental de
inconstitucionalidade do § 1o do art. 2o da Lei no 8.072/90

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0006546-03.2018.8.26.0047/50000 -Voto no
10
Ofensa à garantia constitucional da individualização da pena
(inciso XLVI do art. 5o da CF/88) Fundamentação necessária
(CP, art. 33, § 3o, c/c o art. 59) Possibilidade de fixação, no
caso em exame, do regime semiaberto para o início de
cumprimento da pena privativa de liberdade
Ordem
concedida.
1
Verifica-se que o delito foi praticado em 10/10/09, já na
vigência da Lei no 11.464/07, a qual instituiu a obrigatoriedade da
imposição do regime inicialmente fechado aos crimes hediondos e
assemelhados.
2 Se a Constituição Federal menciona que a lei regulará a
individualização da pena, é natural que ela exista. Do mesmo
modo, os critérios para a fixação do regime prisional inicial devem-
se harmonizar com as garantias constitucionais, sendo necessário
exigir-se sempre a fundamentação do regime imposto, ainda que
se trate de crime hediondo ou equiparado.
3 Na situação em análise, em que o paciente, condenado a
cumprir pena de seis (6) anos de reclusão, ostenta
circunstâncias subjetivas favoráveis, o regime prisional, à luz
do art. 33, § 2o, alínea b, deve ser o semiaberto.
4
Tais circunstâncias não elidem a possibilidade de o
magistrado, em eventual apreciação das condições subjetivas
desfavoráveis, vir a estabelecer regime prisional mais severo,
desde que o faça em razão de elementos concretos e
individualizados, aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor
da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do § 3o
do art. 33, c/c o art. 59, do Código Penal.
5
Ordem concedida tão somente para remover o óbice
constante do § 1o do art. 2o da Lei no 8.072/90, com a redação
dada pela Lei no 11.464/07, o qual determina que “[a] pena por
crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime
fechado”. Declaração incidental de inconstitucionalidade, com
efeito ex nunc, da obrigatoriedade de fixação do regime fechado
para início do cumprimento de pena decorrente da condenação
por crime hediondo ou equiparado2 (grifos nossos).
O
instituto
“distinguishing”
é
aplicado
quando
efetivamente houver semelhança entre o caso concreto (em julgamento) e o
2 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus n. 111.840/ES. Impetrante: Defensoria
Pública do Estado do Espírito Santo. Paciente: Edmar Lopes Feliciano. Coator: Superior Tribunal
de Justiça. Relator: Ministro Dias Toffoli. Órgão julgador: Tribunal Pleno. Brasília, 27 de junho de
2012.
Diário
da
Justiça
Eletrônico
no
249.
17
Dez
2013.
Disponível
em:
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=5049490>. Acesso em: 01
junho 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0006546-03.2018.8.26.0047/50000 -Voto no
11
paradigma. Não é o caso.
Depreende-se dos autos que o ora paciente, conquanto
primário e, embora o Juízo a quo não tenha exacerbado suas penas na
primeira fase, diferentemente do caso acima explicitado, a circunstância
judicial lhe é efetivamente desfavorável, ainda que o Juiz de 1o grau não a
tenha considerado para exacerbar as penas-base (o fato de a apreensão
versar quantidade significativa de entorpecente de maior poder viciante
cocaína sob a forma de “crack”, nos termos do art. 42 da Lei de
Entorpecentes), conforme acima lançado. Assim, diversamente do quanto
aduzido pela Defesa, o ora embargante não se encontra na mesma
situação fático-processual do referido habeas corpus.
C) Das penas substitutivas
No que concerne à análise da substituição da pena
corpórea por penas restritivas de direitos, em nada foi o acusado
prejudicado, eis que, em razão do efeito amplamente devolutivo do apelo de
apelação, pode a Turma Julgadora, ao julgar recurso exclusivo da Defesa,
eventualmente alterar a decisão com lastro em novas fundamentações,
desde que não agrave a situação do ora embargante.
A simples análise quanto à possibilidade de ser-lhe
concedida ou não a benesse em nada prejudicou o sentenciado, pouco
importando não tivesse a Defesa pugnado por isso.
Os argumentos lançados nas razões de apelação por
parte do nobre advogado não limitam, com efeito, a análise por parte desta
Corte. Certamente não teria a Defesa alegado obscuridade se, no Acórdão
da Apelação tivesse a Turma Julgadora, ao analisar seu cabimento,
concedido de ofício a benesse. E se assim poderia ter procedido, descabe,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0006546-03.2018.8.26.0047/50000 -Voto no
12
de igual modo, insurgência pelo fato de a Câmara, ao abordar a questão, ter
chegado à conclusão oposta. O que é legalmente vedado é apenas a
reforma da r. sentença em prejuízo do réu, e não foi esse, evidentemente, o
caso.
É importante deixar consignado que, no mais, o Ven.
Acórdão enfrentou, com suficiente e adequada fundamentação, as questões
ora colocadas pelo embargante. Foram elas bem analisadas, não sendo
cabível nova análise de pedidos apenas porque a Defesa não concorda
com a resposta jurisdicional como exarada.
Cumpre, por fim, observar que, seguindo entendimento
até então majoritário no Col. STF, o Ven. Acórdão que negou provimento ao
recurso determinou o início imediato do cumprimento das penas aplicadas,
com a expedição de mandado de prisão em desfavor do ora sentenciado,
após decorrido o prazo para embargos de declaração.
Conquanto o aresto, à época em que foi proferido,
estivesse em conformidade com o entendimento do Colendo Supremo
Tribunal Federal relativo à possibilidade de início da execução provisória
após o acórdão, antes do trânsito em julgado da condenação, é forçoso
reconhecer que a determinação não pode, com efeito, perdurar.
Analisando-se os pressupostos da preventiva, fato é
que o acusado respondeu a toda instrução criminal preso e, após prolação
de sentença condenatória, foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade,
não tendo havido, desde então, qualquer alteração na situação fática.
Conclui-se, assim, se fazerem presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
Sem prejuízo da custódia cautelar anteriormente
decretada, ora mantida pela ausência de alteração na conjuntura que
determinou sua decretação, altera-se, com efeito, a determinação anterior
para que, em cumprimento ao determinado pelo Pretório Excelso, a
expedição de mandado de prisão em regime fechado, bem como de carta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0006546-03.2018.8.26.0047/50000 -Voto no
13
de guia, para que seja iniciado o cumprimento da pena em definitivo, ocorra
somente após o esgotamento de todos os recursos.
Ante o exposto, acolhem-se parcialmente os embargos
interpostos pela Defesa em favor de JEFFERSON LUIS DA SILA, apenas
para explicitar os motivos pelos quais a Turma Julgadora adotou a fração
mínima na redução da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, mas
sem que, com isso, haja alteração na parte dispositiva.
De ofício, altera-se a determinação final, para que, sem
prejuízo da custódia cautelar anteriormente decretada, a expedição de
mandado de prisão em regime fechado, bem como de carta de guia, para
cumprimento da pena em definitivo, ocorra somente após o esgotamento de
todos os recursos.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator